Tribunal: TJDFT
Processo: 0727914-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727914-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS GERAIX, PAULO ROBERTO GERAIX AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO ROBERTO GERAIX e LUIZ CARLOS GERAIX, contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença (processo no 0716049-76.2018.8.07.0001), movida por BANCO DO BRASIL S.A LUIZ CARLOS GERAIX e por PAULO ROBERTO GERAIX. A decisão agravada rejeitou a impugnação das partes e homologou o laudo pericial, fixando como certo, a título de atualização das cédulas de crédito rural, o valor de R$ 213.254,53, atualizado até 30/06/2020 (ID 99264584): “Trata-se de ação de liquidação provisória de sentença que tem por objeto o recálculo dos contratos de cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias da década de 90, em virtude do que restou decidido pelo C. STJ no julgamento do Resp 1.319.232-DF. Deferido o requerimento para a produção de prova pericial contábil, o laudo técnico foi anexado no ID. 69565672 e, após resolução das impugnações das partes foi determinado pela decisão de ID. 71909677 o recálculo em dois pontos: I) Para fins de correção monetária deverá ser adotado o INPC com a realização dos cálculos por meio do fator de cálculo adotado por este Tribunal - TJDFT. II) Os juros de mora incidirão da citação do requerido na ACP ou seja, em 21/07/1994, na modalidade pro rata die, nos meses incompletos. Assim, o laudo foi complementado e anexado no ID. 97348748, indicando em suas conclusões que o valor devido seria a quantia de R$ 213.254,53, posicionado até 30/06/2020. A parte autora apresentou impugnação de ID. 98826445, aduzindo que o desconto no valor R$ 131.212,15 (cento e trinta e um mil duzentos e doze reais e quinze centavos) relativo a Lei no 8.088/90 deve ser extirpado dos cálculos pois ausente prova de que o mutuário tenha exercido a faculdade de aplicação de novo índice previsto no art. 6° da referida lei. Por sua vez, a parte requerida anexou parecer de seu assistente técnico no ID. 98765962 indicando como valor incontroverso a quantia de R$ 188.258,42 (cento e oitenta e oito mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos), posicionados em 30/06/2020. Decido. No que se refere ao abatimento de valores, notadamente ao disciplinado pela Lei n° 8088/90, tenho que os documentos que instruem o feito, juntados pelo Banco do Brasil relatam sua ocorrência, devendo estes serem considerados, já que afetam diretamente o quantum devido, sob pena de enriquecimento ilícito. Tanto é verdade que o perito foi instado a se manifestar especificamente sobre tal questão ao responder o quesito “b” do requerido: b) Pede-se ao Sr. Perito para identificar os valores já devolvidos pelo banco por força da Lei Federal no 8.088. Resposta: Consta dos extratos citados na resposta anterior os seguintes lançamentos a título de devolução por força da Lei Federal no 8.088: NCR 01693-9 - 113.915,63 NCR 01695-5 - Não houve NCR 01696-3 - 61.071,93 Além disso, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do julgamento do REsp no 1.319.232, no qual restou consignado que “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública” (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015) Desse modo, rejeito a tese de falta de provas de que os mutuários não exerceram a faculdade do art. 6o da Lei no 8.088/90, pois a perícia realizada apontou, de forma específica e detalhada, a incidência do abatimento previsto na Lei no 8.088/90. No que toca à irresignação da parte requerida, tenho que sequer apresentou impugnação formal, isso porque, o parecer do assistente técnico serve para embasar sua impugnação e não substituí-la como peça processual. O requerido apenas pugnou pela juntada do parecer técnico, sem apontar controvérsia apta a fundamentar sua reanálise jurídica. Além disso, sequer foi apta a infirmar o trabalho detalhado realizado pelo perito contábil capazes de suscitar dúvida consistente acerca do valor exequendo correto. Assim, a perícia se baseou nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial. Obviamente que se tratando se obrigação de pagar quantia, os interesses das partes são antagônicos, querendo o credor receber mais e o devedor pagar menos. Nesse cenário de dúvidas, que se mostra imprescindível o trabalho realizado pelo Expert que, ao ser designado como perito do juízo, atua como um auxiliar da justiça, exercendo um múnus público e nessa qualidade age de forma imparcial e técnica, devendo observar os estritos termos das decisões judiciais que lhe serve de base para a realização da perícia, que no presente caso é contábil. Da análise do laudo pericial e documentos que lhe seguem no ID. 69565672, complementado no ID. 97348748, verifica-se que o mesmo cumpre os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC. Ademais, é elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, tais como base de cálculo, o percentual de correção monetária (41,28% em março de 1990), o índice aplicável e os juros de mora pro rata die. Assim, não se identificando equívocos ou incoerências no laudo pericial confeccionado pela expert para a apuração do valor devido, deve prevalecer a conclusão da perícia judicial. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL PRINCIPAL. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não tendo a parte interessada apresentado impugnação tempestiva ao laudo pericial complementar, preclui a oportunidade de discussão das conclusões alcançadas pelo expert no referido documento. 2 - Os cálculos elaborados pelo perito são caracterizados pela imparcialidade e pela observância de padrões técnicos, gozando, ainda, das presunções de legitimidade e de veracidade e, para afastar tais presunções, deve a parte demonstrar de forma cabal a ocorrência de eventual equívoco nos cálculos. Não se desincumbindo o Recorrente de tal mister, devem prevalecer os cálculos oficiais. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1231675, 07224956420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o laudo pericial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos, como de fato ocorreu, e considerando-se que o mesmo se reveste de imparcialidade, correta a decisão do juízo a quo que homologa seus cálculos, mesmo que divergentes dos cálculos encontrados pela executada, ora agravante. 2. Não se evidenciando, portanto, que o posicionamento adotado pelo expert diverge do comando judicial exequendo, há que prevalecer o parecer exarado pelo perito do juízo, que prima pela imparcialidade. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1225832, 07079620320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, REJEITO a impugnação do autor e REJEITO as impugnações, ao passo que HOMOLOGO o laudo pericial de ID. 69565672, complementado no ID. 97348748, e fixo como certo, a título de atualização das cédulas de crédito rural, o valor de R$ 213.254,53, atualizado até 30/06/2020. Preclusa a presente decisão: 1 - Expeça-se alvará em favor do perito do valor remanescente de seus honorários. 2 - Intime-se a parte autora para apresentar petição pleiteando o cumprimento provisório (art. 520 do CPC), com a juntada de planilha atualizada, com base no valor ora homologado. Prazo de 15 dias. De acordo com os agravantes, não deve prevalecer os descontos da Lei no 8.088, seja por desbordarem dos limites do acórdão liquidando, seja pela carência de prova da adesão do requerente à faculdade da lei, e mormente, em virtude da ausência de prova inequívoca do efetivo rebate a seu favor. Asseveram que mesmo que conste a ocorrência nas contas gráficas evolutivas das operações executadas do “desconto lei 8.088/90”, para ser considerado o lançamento válido é necessário que o Banco do Brasil junte aos autos o termo de adesão ou documento similar que comprove tal adesão, porém, esclarecem que o Banco do Brasil não juntou tal documento, não devendo ser considerado para elaboração dos cálculos o desconto da Lei 8.088/90. Assim, requerem seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, com agregação, inclusive, de efeito suspensivo ativo, com a consequente reforma da decisão agravada, para que não considere os abatimentos da Lei 8.088/1990. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a Cumprimento Provisório de Sentença decorrente da Ação Civil Pública no 94.008514-1, na qual foi determinado que o Réu/Agravante, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, em virtude do qual tais operações foram corrigidas pelo IPC, de 84,32%, quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28%, nos termos REsp no 1319232 (ID 66396781, na origem), in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) O laudo técnico foi apresentado pelo Perito nomeado pelo Juízo no ID 69565672 após resolução impugnações apresentadas pelas partes e após a decisão de ID 71909677. Foi determinado que, no recálculo para fins de correção monetária, deveria ser adotado o INPC com a realização dos cálculos por meio do fator de cálculo adotado por este Tribunal – TJDFT e que os juros de mora deveriam incidir da citação do requerido na ACP ou seja, em 21/07/1994, na modalidade pro rata die, nos meses incompletos. O laudo foi complementado, sendo realizado o recálculo das cédulas de crédito, ocasião em que foi apurado o montante devido de R$ 213.254,53, posicionado até 30/06/2020 e anexado no ID 97348748 (ID. 97348748). O perito foi instado a se manifestar quanto ao abatimento de valores, notadamente ao disciplinado pela Lei n° 8088/90, tendo a perícia apontado, de forma específica e detalhada, a incidência do abatimento previsto na Lei no 8.088/90. Dessa forma, analisando-se o laudo pericial, bem como o laudo complementar, observa-se que ele cumpriu, a princípio, os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC. Ademais, o laudo é elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, tais como base de cálculo, o percentual de correção monetária (41,28% em março de 1990), o índice aplicável e os juros de mora pro rata die. A perícia se baseou nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo elementos nos autos capazes de se infirmar os cálculos apresentados. Os agravantes se limitam a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações. O laudo divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. Nesse contexto, a respeitável decisão é incensurável. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 41,28%. VALOR A SER RESTITUÍDO. PROVA PERICIAL. I - A prova pericial demonstrou que a mera liquidação da dívida não implicaria em afirmar que não houve cobrança a maior e que, de acordo com os elementos constantes dos autos, não ficou demonstrado que a dívida teria sido encerrada antes da apuração do expurgo inflacionário, denominado Plano Collor I. II - O agravante se limita a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações. Anote-se que o laudo divergente realizado a pedido de uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. III - Negou-se provimento ao recurso”. (07101295620208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator